Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO.

1. O Agravante requer o deferimento de bloqueio via SISBAJUD de forma reiterada, durante 30 (trinta) dias. Todavia, deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência.

2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano, o que não ocorreu no caso em análise.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.